Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014591-30.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[Juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITANTE), 4a VARA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), 1 IGREJA BATISTA BRASILEIRA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT - CNPJ: 00.175.366/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUMICE SILVA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 975.983.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER SILVA DE ANDRADE - CPF: 087.892.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO), S. S. D. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO AO MENOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A simples presença de menor em um dos polos da ação não significa, obrigatoriamente, que a matéria versada seja de competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, com exceção dos casos em que a criança se encontra em situação de risco, o que não é o caso dos autos, tratando-se de ação que tem por escopo pretensão alimentar

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE em face do JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, relativamente à ação
de
“Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000336-73.2017.8.11.0045),
ajuizada por Claumice Silva Araujo de Oliveira, e suas filhas Sara Silva de Oliveira Souza e Ester Silva de Andrade contra a Igreja 1a Batista (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 148694919).

O Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (suscitado) declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, por verificar que a “
Resolução TJ-MT/OE n. 22, de 22 de setembro de 2022, disponibilizada no DJE da data de 26/09/2022, alterou parcialmente a Resolução TJMT/OE n. 13/2020 para modificar a competência das Varas Cíveis da Comarca de Lucas do Rio Verde. Diante do disposto no quadro de especialização publicado, é a 2a Vara Cível desta Comarca, que passa, exclusivamente, a deter competência para processar e julgar as demandas de família e sucessões, com competência privativa da Infância e Juventude, e dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência exclusiva
”, e que, no caso,
“uma das autoras é menor de idade em situação de risco, e, por conseguinte, aplica-se o disposto no inciso I do art. 98 e inciso IV, do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei n° 8069/90)”
(cf. Id. no 134041887).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, afirma que
“o objeto da ação não diz respeito à situação de risco ou medida de proteção, revelando-se o seu cunho exclusivamente patrimonial (direito disponível), por se tratar de ação indenizatória em que se pretende somente reparação civil pecuniária por suposta conduta danosa praticada por um pastor ligado à igreja ré, afastando-se a competência especializada do Juízo da Infância e da Juventude
”, e, como não há
“qualquer indício de que a autora menor de idade Sara Silva de Oliveira Sousa esteja em situação de risco, (...) a competência para o processo e julgamento deste feito era e continua sendo da 4a Vara Cível desta comarca de Lucas do Rio Verde-MT, vara a qual foi distribuída a petição inicial, na forma do que dispõe a Resolução n. 22/2022-TJMT-OE, de 22 de setembro de 2022”
(cf. Id. no 148694919).

A decisão vinculada ao Id. no 218275151 determinou o processamento do conflito e designou o Juízo suscitado,
da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1000336-73.2017.8.11.0045), ajuizada por Claumice Silva Araujo de Oliveira, e suas filhas Sara Silva de Oliveira Souza e Ester Silva de Andrade contra a Igreja 1a Batista.

O MM. Juiz suscitado prestou informações, relatando que “
trata-se de uma ação civil fundada em interesse individual afeto à criança, o que decorre na aplicação do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8069/90) (
Cf. Id. no

221713155).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pela procedência do conflito, recomendando que o pleito deve tramitar perante ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
(cf. Id. no 224495675).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Leitura dos autos de origem mostra que o MM. Juiz suscitante tem razão ao enfatizar a inexistência de situação de risco

ou vulnerabilidade das crianças, tanto que, em sua mais recente manifestação naqueles autos, o “
parquet
” informou que “
os presentes autos versam apenas sobre questões patrimoniais, razão pela qual na eventualidade de o Parquet identificar a necessidade do ajuizamento de ação pleiteando medidas protetivas em favor da adolescente para resguardar seus interesses, o fará em ação própria”
(cf. Id. no 147932099).

Se, de fato, como tudo indica, não há situação de risco e/ou vulnerabilidade, realmente não se justifica o declínio da competência para processar e julgar a ação ajuizada.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, REVERSÃO DE GUARDA C/C TUTELA ANTECIPADA – TESE DE ALIENAÇÃO PARENTAL – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais.

No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação de alienação parental” (TJMT – 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1022735-95.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 07/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA DE MENOR E ALIMENTOS – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO DO MENOR - CONFLITO PROCEDENTE. A Vara da Infância e Juventude será declarada competente quando evidenciado o risco ao menor, observadas as hipóteses previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que é o caso dos autos” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1012859-24.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019).

Assim, conclui-se que a competência para apreciar e julgar a ação de alimentos, realmente, é do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Pelo exposto,
julgo procedente o presente conflito negativo
, para definir a competência do juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, para dar regular continuidade à tramitação da ação ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1000336-73.2017.8.11.0045), ajuizada por Claumice Silva Araujo de Oliveira, e suas filhas Sara Silva de Oliveira Souza e Ester Silva de Andrade contra a Igreja 1a Batista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024